Tribunal: TJMT
Processo: 1037585-51.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037585-51.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JONAS SILVA SALINA - CPF: 049.707.551-24 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), JONAS SILVA SALINA - CPF: 049.707.551-24 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– UNIDADE CONSUMIDORA FATURADA COMO EM ÂMBITO URBANO – AUTOR RESIDENTE EM AÉREA RURAL – COMPROVAÇÃO DE SER PRODUTOR RURAL – FATURA MENSAL EXACERBADA –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DOS INADIMPLENTES
– DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE JUSTO E PROPORCIONAL –
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Há prova documental que confere plausibilidade às alegações da exordial. Indícios de abusividade decorrentes da alteração unilateral e equivocada da classificação tarifária realizada pela concessionária de energia demandada, restando evidenciada, portanto, a deficiência do serviço da recorrente l
ogo, restou devidamente caracterizado o dano moral sofrido pelo autor.

O valor arbitrado a título de dano moral deve ser justo a fim de evitar o enriquecimento ilícito, bem como o caráter punitivo da conduta negativa.

Em relação aos valores a título de dano moral ao presente caso em concreto, pontuado este a sucedânea da segunda apelação, o montante atribuído de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e aos parâmetros deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037585-51.2021.8.11.0002

APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO S.A e JONAS SILVA SALINA

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara.

Trata-se de Duas Apelações Cíveis interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO S.A e
JONAS SILVA SALINO contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida e Indenização
por Danos Morais n.o 1037585-51.2021.8.11.0002
, proposta por
JONAS SILVA SALINA
em desfavor da concessionária
,
a

qual julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, declarando inexigível o débito representado na fatura referente ao mês de julho de 2017, no valor de valor de R$ 1.439,22 (mil e quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), e agosto de 2017, na importância de R$ 1.464,06 (mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), bem como condenando a empresa de energia em danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil (Id. 188279706).

Em suas razões (Id. 188279708), a concessionaria de energia elétrica, aduz que a unidade consumidora se encontra cadastrada como rural, inexistindo qualquer equívoco quanto a sua tarifação.

Verbera que não existe comprovação de que a apelante passou a cobrar valores desproporcionais a uma média anterior, para que se restasse demonstrada o caráter abusivo alegado da cobrança, necessariamente, deveria a recorrida comprovar a irregularidade do medidor.

Pugna pela inversão do ônus da prova, ao argumento de que
“a irregularidade no sistema de tarifação é o fato constitutivo do direito da parte apelada, razão pela qual o ônus de prova-lo é dele, e não da apelante, de modo que a demanda deve a r. sentença ser reformada, julgando o pleito improcedente”.

Ao arremate, assevera que inexiste ilícito da concessionaria assim sendo, não há dever de indenização por danos morais, subsidiariamente pugna pela redução do seu
quantum.

Preparo recolhido conforme Id. 188279710.

Noutro norte, fora interposta a segunda apelação de
JONAS SILVA SALINA
(Id. 188279706), em síntese,

pugnando pela majoração do dano moral para o novo montante de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a qual entende ser justo e razoável ao caso em comento.

Ausente de preparo recursal, uma vez que a parte detém o beneficio da justiça gratuita deferida nos autos.

Foram apresentadas ambas as contrarrazões nos Ids. 188279717 e 188279718.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023